Tribunal: STF
Processo: HC 198100
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO –PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, no processo nº 0001472-80.2017.8.26.0603, condenou o paciente a 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 334 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal – 5 anos. Observou, em 1/3, a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. Afastou alegação de desclassificação. Assentou adequado o percentual de diminuição, considerada a natureza das substâncias apreendidas – crack e cocaína –, de maior nocividade. Recursos especial e extraordinário não tiveram sequência.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente não conheceu o agravo em recurso especial nº 1.676.252/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo interno.
    O impetrante sustenta viável a desclassificação para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio, frisando tratar-se de usuário de drogas. Destaca a primariedade. Realça insubsistentes os fundamentos por meio dos quais afastada a diminuição na fração máxima. Tem como cabível o regime aberto, afirmando inobservados os verbetes nº 718 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
    Requer, no campo precário e efêmero, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de regência. Sucessivamente, busca o reconhecimento, em 2/3, da causa de diminuição e a colocação no regime aberto. Pretende, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 1º de março corrente, revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Tribunal de Justiça concluiu configurado o tráfico de drogas, afastando desclassificação. Reportando-se a depoimentos de policiais que efetuaram prisão em flagrante, ressaltou, em revista pessoal, a apreensão de crack (3 pedras, totalizando 1,14 grama), dinheiro e celular, no qual constavam mensagens indiciativas de venda de entorpecente. Realçou encontrada cocaína (17 microtubos, pesando 12,39 gramas) na residência do paciente. A finalidade mercantil da droga, demonstrada pelo contexto criminoso, inviabiliza a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de regência. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não revela os dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual. O Tribunal, ao concluir adequada a fração de 1/3, fez ver a natureza das drogas – crack e cocaína –, destacando a maior nocividade. A fundamentação é válida. A pena foi estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade. 
    O regime inicial do cumprimento de pena é norteado pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais, conforme o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Ante a pena imposta – 3 anos e 4 meses de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível era o aberto. 
    3. Defiro a liminar, para determinar, até o exame do mérito desta impetração, seja observado o regime aberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0001472-80.2017.8.26.0603, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator